Tribunal: TCU
Processo: 021.029/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que julgou improcedente representação acerca de possíveis irregularidades em pregão eletrônico para a contratação da prestação de Serviço de Central de Suporte e Serviços (Service Desk) e suporte, sustentação e operação de serviços e infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação (TIC).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Hepta Tecnologia e Informática Ltda., pessoa jurídica de direito privado, em face do Acórdão 2341/2022-TCU-Plenário , que conheceu de sua representação para, no mérito, considerá-la improcedente e indeferir o pedido de medida cautelar ante a inexistência dos pressupostos necessários à sua concessão; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nas razões expostas pelo Relator e nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante, informando-lhe que o Relatório e Voto que o fundamentam podem ser acessados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.